Tribunal: TJMT
Processo: 0000801-09.2014.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000801-09.2014.8.11.0012
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prescrição]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), GLEISON PERES ALVES - CPF: 966.349.521-91 (AGRAVADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GLEISON PERES ALVES

E M E N T A

AGRAVO

DE

EXECUÇÃO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FATO DELITUOSO OCORRIDO EM 2009 – PENA REMANESCENTE DE 11 (ONZE) MESES – PRAZO PRESCRICIONAL DE 2 (DOIS) ANOS – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.

A nova redação dada aos artigos 109 e 110 do Código Penal pela Lei no 12.234, de 05 de maio de 2010, não se aplica neste caso por tratar-se de
novatio legis in pejus
, sendo inadmissível sua retroatividade diante da garantia estabelecida no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal.

Considerando a pena remanescente de 11 (onze) meses, a prescrição da pretensão executória se verifica em 2 (dois) anos, nos termos do art. 109, inciso VI (redação original), do Código Penal. Tendo em vista que em 14-11-2014, o agravado deixou de cumprir as condições impostas ao regime aberto – marco interruptivo –, a prescrição da pretensão executória operou-se em 14-11-2016, anterior à data da audiência de justificação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0000801-09.2014.8.11.0012

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GLEISON PERES ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos do processo executivo cód. n. 65411, declarou extinta a punibilidade de Gleison Peres Alves ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Sustentou o reconhecimento da audiência de justificação como marco interruptivo da prescrição da pretensão executória. Argumentou
“que na audiência de justificação o juízo a quo prorrogou por mais 11 meses o cumprimento da pena privativa de liberdade e determinou que fosse expedida Guia para o pagamento da pena de multa. No ato o Reeducando saiu ciente dos termos das condições para o cumprimento da nova pena. Ora, é certo que ao participar do ato judicial o Apenado reiniciou o cumprimento da pena, interrompendo novamente o curso da prescrição.”
(
sic
)

Ressaltou o entendimento do STJ no sentido de que não se evidencia causa interruptiva da prescrição executória quando ausente nos autos a realização de audiência admonitória/justificação. No entanto, destacou que a audiência de justificação foi realizada em 4-10-2017, oportunidade em que o Juízo
a quo
reconheceu e declarou que havia um saldo remanescente de apenas 11 meses para o cumprimento de pena

Aduziu que, com o descumprimento das condições fixadas durante audiência de justificação, justifica a decretação da regressão
per saltum
com a expedição do mandado de prisão.

Ao final, postulou
“a
reforma da decisão que deixou de reconhecer a audiência de Justificação como marco interruptivo da prescrição e, via de consequência, determinar o prosseguimento da execução penal até o cumprimento integral da reprimenda; a regressão do regime prisional na modalidade Per Saltum do regime aberto para o fechado, expedindo-se o competente mandado de prisão e a designação de audiência de justificação, nos termos do art. 118, §2°, da Lei n.° 7.210/84.”
(
sic
)

O agravado, em contrarrazões, ID. 25501451, rebateu os argumentos ministeriais, pugnando pela manutenção da sentença.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, ID. 25501452.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso, ID. 28400976.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GLEISON PERES ALVES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público visa a reforma da decisão que deixou de reconhecer a Audiência de Justificação como marco interruptivo da prescrição e, por conseguinte, pleiteia o prosseguimento da execução penal até o cumprimento integral da reprimenda.

O agravado Gleison Peres Alves foi condenado como incurso nas penas do artigo 180,
caput
, do Código Penal, a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Em 01-7-2014 realizou-se audiência admonitória, sendo deferido o pedido do agravado para cumprir a pena no regime aberto, ID 25459982, fixando algumas condições, entre elas, o comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades.

Em 4-5-2017, certificou-se, no ID. 25459985, que o agravado não estava cumprindo com o comparecimento mensal em juízo, tendo se apresentado apenas uma vez, em 14-10-2014.

Por essa razão, foi designada Audiência de Justificação, que fora realizada em 4-10-2017, oportunidade em que, considerando o saldo remanescente de 11 (onze) meses de pena, prorrogou-se a execução por esse período, a fim de possibilitar ao agravado cumprir as obrigações impostas, ID. 25459996.

Todavia, em 30-01-2019, a magistrada extinguiu a punibilidade do agente nos termos no artigo 110,
caput
, c/c com os artigos 109, inciso VI, 113 e 114, inciso II, todos do Código Penal, não reconhecendo o comparecimento do agravado na audiência de justificação como marco interruptivo da prescrição.

Pois bem, inobstante os argumentos do recurso –
a audiência de justificação é marco interruptivo da prescrição da pretensão executória –
verifica-se que o prazo prescricional não é de 3 (três) anos
como considerou a magistrada e o membro do Ministério Público.

Isso porque, o fato pelo qual o agravado fora condenado ocorreu em 14-3-2009, consoante Guia de Execução Penal, ID. 25459965.

Cumpre salientar que a nova redação dada aos artigos 109 e 110 do Código Penal pela Lei no 12.234, de 05 de maio de 2010, não se aplica neste caso por tratar-se de
novatio legis in pejus
, sendo inadmissível sua retroatividade diante da garantia estabelecida no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal.

Nesse contexto, como o agravado cumpriu apenas um mês de sua reprimenda, a pena remanescente é de 11 (onze) meses.

Dessa forma, opera-se a prescrição em 2 (dois) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI (redação original), do Código Penal.

O agravado iniciou o cumprimento de sua pena em 14-10-2014, quando se apresentou em juízo.

Já no mês seguinte, que seria 14-11-2014, ele deixou de comparecer ao juízo executório para fins de prestar informações acerca do cumprimento das condições impostas ao regime aberto. Assim, reinicia-se nesta data a contagem do prazo prescricional, que será computado pelo tempo restante a ser adimplida – 11 meses.

Dessa forma, a prescrição da pretensão executória operou-se em 14-11-2016.

Por essa razão, quando da realização da Audiência de Justificação, em 4-10-2017, já havia transcorrido o prazo prescricional.

Com essas considerações, operada a ocorrência da prescrição da pretensão executória, mantém-se a extinção de punibilidade do agravado, com fundamento no artigo 109, inciso VI (redação original), c/c arts. 110,
caput
e 113, todos do Código Penal.

À vista de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020